Tribunal: TJDFT
Processo: 0708258-05.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708258-05.2022.8.07.0005 RECORRENTE: VALDECIO BRASIL DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES COM PENA EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. AUMENTO DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não cabe absolver por falta de provas ou desclassificar o crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) para o de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da citada lei) se os depoimentos seguros dos policiais, as denúncias anônimas vinculando o réu à narcotraficância, e a apreensão de certa quantidade (9,99g) e variedade de substâncias ilícitas (cocaína e crack), além de dinheiro e de balança de precisão, evidenciam que os entorpecentes se destinavam à difusão ilícita. 2. Embora não geradoras de reincidência, para valoração negativa dos antecedentes é possível a utilização de condenações com sanção cumprida ou extinta há mais de 5 (cinco) anos. 3. Constatado excesso na fixação da pena-base, impõe-se a redução para patamar adequado, razoável e suficiente para prevenir e reprimir o delito. 4. Não preenche os requisitos legais para reconhecimento da minorante conhecida por tráfico privilegiado, o réu que ostenta maus antecedentes (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006). 5. Sendo a sanção corporal superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, correto o regime prisional semiaberto. 6. Se o réu respondeu ao processo preso, a superveniência de sentença condenatória reforça a necessidade da custódia cautelar, sendo pacífica a jurisprudência quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, e 28 da Lei 11.343/2006, asseverando que deve ser absolvido, tendo em vista a ausência de dolo específico em sua conduta e a inexistência de provas suficientes para a sua condenação. Verbera que se trata de usuário de drogas. Entende que não poderia ter sido condenado apenas em uma única prova, qual seja, declaração da vítima. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunais Estaduais e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 386, incisos III e VII, do CPP, e 28 da Lei 11.343/2006 uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Ademais, “observa-se que paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea c do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/9/2023). Igual teor: AREsp n. 2.540.773, Ministro João Otávio de Noronha, DJe 5/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027